Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Investigação policial acerca da intensa traficância em região conhecida como Vale do Amanhecer, Planaltina/DF, local de atuação do grupo criminoso denominado “Facção Almeida”, o qual teria se associado à conhecida facção do Primeiro Comando da Capital (PCC). Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Pacientes com intenso histórico criminal. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto dos pacientes. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis. Paciente genitor de criança menor de idade com deficiência. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados de sua prole. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada.